Tribunal: STF
Processo: RE 1565454
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DOENÇA GRAVE. TEMA RG Nº 1.015. FORÇAS ARMADAS. PORTADOR ASSINTOMÁTICO DE HIV. TEMA RG Nº 1.310. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. FISIOTERAPEUTA. CANDIDATO EXCLUÍDO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PORTADOR DO VÍRUS HIV (AIDS). PREVISÃO NOS ITENS 3.1 E 3.2 DO EDITAL 01/2021-PMAM, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021. ÉDITO SENTENCIAL PROFERIDO DE FORMA INCENSURÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    - É consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020);



    - Registra-se, oportunamente, que há previsão editalícia no sentido de que é requisito para investidura no cargo a ser aprovado nos exames de saúde e de que ser portador de vírus HIV gera inaptidão;



    - Ademais, resta evidenciado que, na espécie, o Impetrante/Apelante estava plenamente ciente das regras do edital, ao efetuar sua inscrição e participar das primeiras fases do concurso, que poderia ser eliminado por causa de sua condição médica;



    - Não obstante a distinção entre ser portador do vírus HIV e estar acometido da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, deve ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não seria razoável manter no certame um candidato portador de doença que enseja a reforma do militar;



    - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 32).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 38).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III; 5º, caput; 6º e 37, caput, incs. II e III, todos da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que sua eliminação do concurso do qual participou, por ser portador assintomático do vírus HIV, é discriminatória e viola a dignidade da pessoa humana. 



    3.2. Sustenta que “o acórdão recorrido se utilizou do argumento da eventual possibilidade de reforma ex officio” presumindo sua má-fé. Argumenta que a Corte de origem decidiu de forma contrária à tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.015 (e-doc. 41).  



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 42).  



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Supremo Tribunal, ao julgar o RE nº 886.131/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 1.015), fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”.  



    6. A Corte de origem concluiu por não aplicar tal tese, sob o fundamento de que “a repercussão da doença tratada no Tema 1.015 do STF, de fato, é totalmente distinta da doença do ora Embargante” (e-doc. 38, p. 4). 



    6.1. Expôs, ainda, que “seria temerário, inoportuno e desarrazoável permitir que a Administração Pública convocasse candidato portador de doença incapacitante (vírus HIV), sendo que a qualquer momento após a assunção à carreira militar poderia ser reformado de ofício, valendo frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou seu entendimento, no sentido de que o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, é considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, fazendo jus à reforma em nível hierárquico superior” (e-doc. 23, p. 4).  



    7. Faz-se necessário registrar, neste ponto, que está incorreta a afirmação de que esta Suprema Corte possui entendimento sedimentado quanto à incapacidade definitiva do portador do vírus HIV para o serviço militar. A jurisprudência desta Corte é firme, na verdade, pela impossibilidade de realização de tratamento discriminatório a pessoas portadoras do vírus HIV e pela distinção entre o estar acometido de doença grave e o estar definitivamente incapaz para o trabalho, como evidenciado no julgamento da tese de repercussão geral acima mencionada.  



    8. Posto isso, verifico que o fundamento apresentado pela Corte de origem para afastar a aplicabilidade do Tema RG nº 1.015 é objeto de discussões no julgamento do Tema nº 1.310 do ementário da Repercussão Geral, que trata da “impossibilidade de o militar, portador assintomático do vírus HIV, ser reformado ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, somente por esse motivo”.  



    9. Assim, com o máximo respeito a posicionamento distinto, entendo recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso acerca do mencionado Tema RG nº 1.310, para que não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional.  



    10. A mesma providência foi adotada no RE nº 816.109/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, em que discutida a possibilidade de eliminação de candidatos soropositivos em concurso do Exército.  



    11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do Tema RG nº 1.310, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido tema, com base, também, na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.015, com a devida fundamentação acerca de sua aplicabilidade ao caso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator